Tribunal: TJDFT
Processo: 0083793-47.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0083793-47.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OLGA FERREIRA GOMES, BANCO BRADESCO SA APELADO: BANCO BRADESCO SA, OLGA FERREIRA GOMES D E C I S Ã O Vistos, etc. Ao ID 19688872, as partes foram intimadas a se manifestarem acerca do termo aditivo feito pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADPF n. 165/DF, bem como para informar que eventual procedimento de adesão seja realizado por meio de habilitação em plataforma digital, devendo o fato necessariamente ser comunicado nos presente autos. O banco ofertou proposta de acordo nos autos (ID 19993436), tendo a parte autora manifestado seu desinteresse quanto à proposta (ID 20379410). Assim, conforme determinado ao ID 19688872, diante da ausência de interesse na adesão ao acordo e, por tratarem os presentes autos de matéria alusiva aos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Verão e Collor I, o feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do processo de repercussão geral (RE 626.307/SP e 591.797/SP). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora